Tribunal: TJDFT
Processo: 0708576-96.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA. AULAS DESATUALIZADAS. CONTRATO RESCINDIDO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS INEXISTENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373, do CPC/2015.

2. Para que haja condenação à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, a jurisprudência entende que é necessário demonstrar a má-fé daquele que cobra indevidamente determinada quantia a partir de um enfoque subjetivo.

3. No caso dos autos, não há que se falar em repetição na forma dobrada, ante a ausência de má-fé da Ré.

4. Não é todo e qualquer ilícito que enseja lesão a direito personalíssimo atrelado à pessoa humana, sendo necessário que o fato configure realmente uma lesão maior à esfera íntima daqueles que não sofreram diretamente o evento.

5. O mero incômodo, enfado, aborrecimento ou o desconforto de algumas circunstâncias não são passíveis de indenização por danos morais, sob pena de, ao revés, banalizar-se e vulgarizar-se esse instrumento reparatório e pedagógico-punitivo.

6. Assim, não se mostra viável a indenização por danos morais, mormente porque não se levanta a existência de lesão a nenhuma das faces dos direitos da personalidade da Apelante, não se verificando nenhuma conduta vexatória, humilhante ou depreciativa.

7. Não há que se falar em litigância de má-fé quando a parte não agiu de forma desleal no processo, capaz de caracterizar a referida conduta processual ilícita.

8. Recurso improvido.